Tribunal: TJDFT
Processo: 0715862-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. REQUISITOS ATENDIDOS. ELEMENTOS CONCRETOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS. EXCEPCIONALIDADE DE MEDIDAS ADOTADAS NA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. COVID-19.

1. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva do paciente, considerando a existência de indícios veementes quanto à materialidade e autoria delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, e, ao menos por ora, o alargamento do prazo está suficientemente justificado, pela necessidade de suspensão das atividades presenciais no âmbito do Tribunal de Justiça, como meio de prevenir e reduzir os impactos da contaminação pela Covid-19.

3. A prisão preventiva imposta ao paciente deve ser reavaliada, nos termos do que dispõe o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

4. Ordem parcialmente concedida.